Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE IPTU. NÃO REALIZADA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu na obrigação de providenciar junto à Secretaria de Fazenda a alteração de titularidade do cadastro do IPTU relativo ao imóvel indicado nos autos. Em seu recurso defende a existência de dano moral, visto que a parte ré deixou transcorrer 14 anos sem transferir a titularidade do imóvel para o seu nome perante a Secretaria de Fazenda, de modo que o nome da parte autora foi inscrito na dívida ativa em face de débitos de IPTU daquele imóvel.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte ré deixou de efetuar a transferência do IPTU para o seu nome perante a Fazenda Pública desde o ano de 2008, sendo que o nome da parte autora foi para a dívida ativa em decorrência de débitos a partir do ano de 2016. Assim, a desídia da parte ré ocasionou a negativação indevida do nome da parte autora, de modo que não prospera a tese de ausência de dano moral porque não sabia daquela negativação, tampouco pelo fato de ter solucionado o problema das dívidas tão logo teve ciência da situação. Isso porque a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de dívida ativa acarreta dano moral in re ipsa, pois decorre tão somente do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.
IV. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, deve o montante ser fixado em R$ 2.000,00.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei no 9.099/95.